Tribunal: TJPA
Processo: 0082625-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082625-75.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARCELO AUGUSTO MATOS DA SILVA, MARIA LUCIDEIA CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Apelantes afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recursos das requeridas conhecidos e providos em parte, apenas para fixar os lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel ao mês. Sentença mantida em seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelas requeridas
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Residencial Ville Solare” (Bloco 6, unidade 706), com prazo de conclusão da obra em dezembro de 2013, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, sendo que o imóvel, até a data da sentença, não havia sido entregue.

A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a)

“declarar a validade das cláusulas 3.1 e 3.LI do contrato;

b)

reconhecer que as rés permaneceram em mora devido ao atraso na entrega da obra desde JUNHO/2014;

c)

condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$2.492,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais), a título de alugueres mensais, a partir de junho de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d)

condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ; Condenar as rés ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformadas, as requeridas interpuseram seus recursos de apelação nos IDS nº 2402817 e nº 2402818, aduzindo principalmente que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não deram causa ao atraso na obra e que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano. Afirmam ainda que a condenação em lucros cessantes deve ser de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago e não sobre o valor atualizado do imóvel.

A requerida Amanhã Incorporadora ainda requer a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da aprovação de seu plano de recuperação judicial, solicitando o benefício da justiça gratuita.

Ao final, as apelantes pugnaram pelo total provimento dos recursos.

As contrarrazões foram apresentadas pelos requerentes nos IDS nº 2402819 e nº 2402820.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

Concedo à apelante
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA o benefício da justiça gratuita, em razão de sua recuperação judicial. No entanto, indefiro o pedido de extinção sem mérito da ação.

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte às requeridas.

As requeridas alegam, em primeiro lugar, que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos os requerentes demonstraram sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)
.

Por outro lado, no tocante ao
quantum
arbitrado a título de lucros cessantes, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No presente caso,

o juiz a quo arbitrou, a título de lucros cessantes, o pagamento mensal correspondente a 1% do valor do imóvel previsto em contrato. Destarte,
entendo que o valor arbitrado pelo magistrado deve ser reformado para o percentual razoável de 0,5%,
por me perfilhar ao entendimento de que este percentual se mostra mais condizente com a realidade cobrada no mercado e a própria jurisprudência deste E. Tribunal.

As requeridas também afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios à sua vontade. Por conta disso, alega que não deve responder pelos lucros cessantes ao autor.

Ocorre que as situações pontuadas fazem parte do risco da própria atividade desempenhada pelas requeridas. O prazo de conclusão da obra era o dezembro de 2013. Porém, no contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a requerida em lucros cessantes desde o esgotamento do prazo de tolerância (junho de 2014) até a entrega do imóvel (habite-se).

A propósito, o art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591 /1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, também valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para entrega das obras de imóvel em construção.

Quanto à não condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que tinha como data prevista dezembro de 2013, mas, decorridos mais de 04 (quatro) anos de atraso na obra, ainda não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, em razão da sucumbência mínima dos requerentes, entendo que não devem ser condenados em custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DAS REQUERIDAS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar o
quantum
arbitrado a título de lucros cessantes, para o valor mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, a partir de junho de 2014 até a efetiva entrega do bem, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês e corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.

Ma
joro a condenação das requeridas em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

Mantenho os demais termos da sentença guerreada.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/04/2024